Tribunal: STF
Processo: HC 257652
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wallace Cassio Rios contra decisão monocrática do Relator do HC 1.004.936/MG do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 12). 



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 11, fls. 6-8).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Aduz que a quantidade de droga apreendida é ínfima e não evidencia a periculosidade do paciente. Aponta ausência de fatos atuais e contemporâneos que justifiquem a segregação cautelar. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 12):



    “(...)



    In casu, a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, notadamente em razão do risco de reiteração criminosa pois é reincidente; constando nos autos que foi "condenado com sentença penal transitada em julgado no crime de disparo de arma de fogo (autos n° 0061149- 98.2018.8.13.0625)" (fl. 141). 



    Tais, circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar em seu desfavor. 



    Sobre o tema:



    "Consoante sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitara reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 884.146/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26/6/2024).



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a custódia cautelar. 



    Ante o exposto, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente